Tribunal: STM
Processo: 7000812-95.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº 10.826/2003. ART. 12. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONFIGURAÇÃO. OFENSA A BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELO DIREITO PENAL MILITAR. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar defensiva de Inépcia da Denúncia.
A Acusação descreveu o fato criminoso de forma clara. Ademais, a Denúncia permite depreender as razões de convencimento do Órgão acusador, em relação ao cometimento do crime militar apurado, não havendo que se falar em falta de justa causa para o exercício da ação penal. Preliminar de inépcia rejeitada por unanimidade.
Preliminar defensiva de Incompetência da Justiça Militar da União.
A Lei nº 13.491/2017 alargou a competência da JMU para processar e julgar, além dos crimes militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação penal, os denominados crimes militares por extensão. A referida lei permanece hígida no ordenamento jurídico pátrio e esta Corte castrense entende que é constitucional o art. 9º do CPM, em sua novel redação, eis que plenamente compatível com os princípios do Estado Democrático de Direito, do Devido Processo Legal e do Juiz Natural. Precedentes. No presente caso, a discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para julgar civis é meramente didática, tendo em vista que o Réu é oficial da ativa do Exército Brasileiro.
Os autos demonstram que o Réu utilizou-se da função de chefia que exercia, para burlar os procedimentos previstos para transferência e regularização de armamento no sistema SIGMA, o que viola frontalmente bens jurídicos protegidos pela norma penal castrense, além de atingir a ordem administrativa militar, trazendo prejuízo ao regular funcionamento da Instituição Militar e malferindo a disciplina castrense, atraindo a competência desta Justiça Especializada para o julgamento do Feito. Preliminar de Incompetência rejeitada por unanimidade.
MÉRITO
O delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou a guarda irregular da arma de fogo para a consumação do delito. Os autos comprovam que as 2 (duas) armas objeto da Denúncia encontravam-se sob a guarda e a posse do Acusado, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
As armas foram apreendidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão criminal, não se tratando de mera atuação administrativa de fiscalização de produtos controlados. O agir do Acusado configurou todas as elementares do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não podendo a situação ser encarada como mera infração administrativa.
O Laudo Pericial constatou que as armas estavam em perfeito estado de funcionalidade; para a configuração do delito é inexigível a existência de um especial fim de agir ou a ocorrência de resultado naturalístico; para além da incolumidade pública, o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos que são caros às Instituições Castrenses, como a ordem administrativa militar, a hierarquia e a disciplina militares e, no caso, a conduta delituosa também ofendeu tais valores e princípios, o que desvela grave ofensa aos bens jurídicos tutelados e periculosidade social da ação.
Majorada a pena-base estabelecida na Sentença, diante do maior grau de culpa, tendo em vista que o Réu era oficial superior com qualificação para comandar e assessorar, além de possuir conhecimento diferenciado sobre os mecanismos de controle e de fiscalização de produtos controlados, e pelo fato de terem sido 2 (duas) as armas apreendidas em seu poder, denotando a maior gravidade do crime praticado. Mantida a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea g, do CPM, na fração de 1/4 (um quarto). Retirado o aumento de pena relativo ao concurso formal. Rejeitado, por decisão majoritária, o pedido ministerial para a aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, firme na especialidade do Direito Penal Militar, diante da falta de previsão da pena de multa no art. 55 do CPM.
Apelos da Defesa e do MPM providos parcialmente, para, por unanimidade, readequar a pena aplicada ao Réu, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, e, por maioria, deixar de aplicar a pena de multa, mantidos, entretanto, os demais termos da Sentença.

Inteiro teor:
03/11/2022 15:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690620765380&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000812-95.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO
NA SESSÃO VIRTUAL REALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE
2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES DEFENSIVAS
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO; E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA READEQUAR A PENA APLICADA AO TEN CEL ALEXANDRE
DE ALMEIDA, ESTABELECENDO-A EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE
DETENÇÃO, E, POR MAIORIA, DECIDIU DEIXAR DE APLICAR A PENA DE 40
(QUARENTA) DIAS-MULTA, MANTIDOS, ENTRETANTO, OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM SEU
VOTO DE VISTA, ACOMPANHADO DOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA, DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA
DEFESA E DAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA READEQUAR A PENA APLICADA AO TEN CEL ALEXANDRE
DE ALMEIDA, NO PATAMAR DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003, C/C O ART.
70, INCISO II, ALÍNEA "G", DO CPM, FIXANDO-LHE A PENA DE 40
(QUARENTA) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE
PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR
DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, MANTENDO-SE OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

03/11/2022 15:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690620765380&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Carlos Vuyk de Aquino - Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000812-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALEXANDRE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma de art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, após o voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que
rejeitava as preliminares defensivas de inépcia da Denúncia e de incompetência
da Justiça Militar da União; e no mérito, dava parcial provimento aos Apelos da
Defesa e do Ministério Público Militar, para readequar a pena aplicada ao Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
detenção, mantidos os demais termos da Sentença. Os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO (Revisor) e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acompanhavam o voto do
Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000812-95.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
LEI
Nº
10.826/2003. ART. 12. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL.
CONFIGURAÇÃO.
OFENSA
A
BENS
JURÍDICOS
TUTELADOS
PELO
DIREITO
PENAL
MILITAR.
READEQUAÇÃO
DA
PENA
IMPOSTA.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. PENA DE MULTA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DO
DIREITO PENAL MILITAR. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Preliminar defensiva de Inépcia da Denúncia.
A Acusação descreveu o fato criminoso de forma clara. Ademais, a Denúncia
permite depreender as razões de convencimento do Órgão acusador, em relação ao
cometimento do crime militar apurado, não havendo que se falar em falta de justa
causa para o exercício da ação penal. Preliminar de inépcia rejeitada por
unanimidade.
Preliminar defensiva de Incompetência da Justiça Militar da União.
A Lei nº 13.491/2017 alargou a competência da JMU para processar e julgar, além
dos crimes militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação
penal, os denominados “crimes militares por extensão”. A referida lei permanece
hígida no ordenamento jurídico pátrio e esta Corte castrense entende que é
constitucional o art. 9º do CPM, em sua novel redação, eis que plenamente
compatível com os princípios do Estado Democrático de Direito, do Devido
Processo Legal e do Juiz Natural. Precedentes. No presente caso, a discussão sobre
a competência da Justiça Militar da União para julgar civis é meramente didática,
tendo em vista que o Réu é oficial da ativa do Exército Brasileiro.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
2/31
Os autos demonstram que o Réu utilizou-se da função de chefia que exercia, para
burlar os procedimentos previstos para transferência e regularização de armamento
no sistema SIGMA, o que viola frontalmente bens jurídicos protegidos pela norma
penal castrense, além de atingir a ordem administrativa militar, trazendo prejuízo
ao regular funcionamento da Instituição Militar e malferindo a disciplina castrense,
atraindo a competência desta Justiça Especializada para o julgamento do Feito.
Preliminar de Incompetência rejeitada por unanimidade.
MÉRITO
O delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é classificado como de mera
conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou a guarda irregular da arma de
fogo para a consumação do delito. Os autos comprovam que as 2 (duas) armas
objeto da Denúncia encontravam-se sob a guarda e a posse do Acusado, em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
As armas foram apreendidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão
criminal, não se tratando de mera atuação administrativa de fiscalização de
produtos controlados. O agir do Acusado configurou todas as elementares do delito
tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não podendo a situação ser encarada
como mera infração administrativa.
O Laudo Pericial constatou que as armas estavam em perfeito estado de
funcionalidade; para a configuração do delito é inexigível a existência de um
especial fim de agir ou a ocorrência de resultado naturalístico; para além da
incolumidade pública, o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos que são caros às
Instituições Castrenses, como a ordem administrativa militar, a hierarquia e a
disciplina militares e, no caso, a conduta delituosa também ofendeu tais valores e
princípios, o que desvela grave ofensa aos bens jurídicos tutelados e periculosidade
social da ação.
Majorada a pena-base estabelecida na Sentença, diante do maior grau de culpa,
tendo em vista que o Réu era oficial superior com qualificação para comandar e
assessorar, além de possuir conhecimento diferenciado sobre os mecanismos de
controle e de fiscalização de produtos controlados, e pelo fato de terem sido 2
(duas) as armas apreendidas em seu poder, denotando a maior gravidade do crime
praticado. Mantida a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea
“g”, do CPM, na fração de 1/4 (um quarto). Retirado o aumento de pena relativo
ao concurso formal. Rejeitado, por decisão majoritária, o pedido ministerial para a
aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei nº
10.826/2003, firme na especialidade do Direito Penal Militar, diante da falta de
previsão da pena de multa no art. 55 do CPM.
Apelos da Defesa e do MPM providos parcialmente, para, por unanimidade,
readequar a pena aplicada ao Réu, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de detenção, e, por maioria, deixar de aplicar a pena de multa, mantidos,
entretanto, os demais termos da Sentença.
ACÓRDÃO
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
3/31
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
defensivas de inépcia da Denúncia e de incompetência da JMU; e, no mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério
Público Militar, para readequar a pena aplicada ao Réu, estabelecendo-a em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de detenção, e, por maioria, em deixar de aplicar a pena de
multa, mantidos, entretanto, os demais termos da Sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e por ALEXANDRE DE ALMEIDA, Tenente-Coronel do Exército, contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou,
por unanimidade, a preliminar defensiva de inépcia da Denúncia; rejeitou, por
maioria, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União; e, no mérito, por
unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze)
dias de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), agravado pelo abuso de função (art. 70,
II, “g”, do CPM), e em concurso formal (art. 70 do CP comum).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Processo Originário -
PO [APM nº 7000636-57.2019.7.01.0001, Evento 1, DENUNCIA1]) em desfavor
do Tenente-Coronel do Exército ALEXANDRE DE ALMEIDA, como incurso no
delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2013 (Estatuto do Desarmamento) c/c art.
9º, II, "e" (com a redação da Lei 13.491/2017), na forma do art. 79 e com a
agravante do art. 70, "g", estes do Código Penal Militar. Narra a Exordial Acusatória
que:
“(...) Extrai-se dos autos do APF em epígrafe que, em 22 de abril de 2019, por volta
das 13h16min, o denunciado, consciente e voluntariamente, manteve em sua posse,
no interior de sua residência situada na Praça Almirante Júlio de Noronha, s/nº,
Apto. 502, Edifício Praia do Leme, Leme, Rio de Janeiro/RJ, as duas armas a seguir
descritas (vide Termo de Apreensão, em fls. 11/13 do Auto de Prisão em Flagrante),
ambas de uso permitido (art. 2º, I, "a" do Decreto 9785/2019), em desacordo com
as determinações legais e regulamentares pertinentes:
1. Pistola marca Astra, Modelo 4000 Falcon, calibre 7,65 mm, nº de série 797455,
curta, acabamento oxidado;
2. Revólver marca Taurus, Modelo LONG, calibre .32, nº de série 145755,
acabamento oxidado.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
4/31
As armas de fogo foram encontradas na residência do denunciado durante a
execução de Mandado de Busca e Apreensão (PBAC nº
7000505-
82.2019.7.01.0001) autorizado judicialmente nos autos de Inquérito Policial Militar
ainda em andamento e não distribuído até o presente momento.
O ora denunciado não apresentou guia de tráfego (o que justificaria a situação de
transporte para outra pessoa) nem CRAF (Certificado de Registro de Arma de
Fogo) das duas armas de fogo, documentos obrigatórios para, respectivamente, o
transporte e a posse lícita de arma de fogo, consoante os seguintes dispositivos
legais e regulamentares, todos pertinentes ao caso e violados pelo Ten Cel
ALMEIDA:
- Arts. 3º e 5º da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento);
- Arts. 2º, caput e inciso II, além de seu § 2º, I; 14; 16 e 28, todos do Decreto nº
5123/2004 (norma que regulamentava a Lei 10.826/2003 e estava vigente à época
em que o denunciado era Chefe do SFPC/1, portanto, era de seu pleno
conhecimento);
- Arts. 2º, caput e inciso I, "a"; 4º, caput e § 2º, incisos II, "a" e III, bem como seu §
3º; 10, caput e § 8º; 12; 36, caput e §§ 1º e 4º, todos do Decreto 9785/2019 (que
revogou o Decreto 5123/2004).
Submetidas a perícia realizada por peritos criminais do 1º Batalhão de Polícia do
Exército, verificou-se que as duas armas de fogo supracitadas possuem plena
capacidade de funcionamento (fl. 12 do laudo), conforme conclusão abaixo
transcrita:
Arma nº 1 (Pistola Astra): ‘O armamento encontra-se em um estado de conservação
regular, apresentando desgaste natural gerado pela utilização e emprego. Com suas
peças integrantes, mecanismos de disparo em perfeitas condições, e em plena
capacidade de realizar tiros’ (grifo nosso);
Arma nº 2 (Revólver Taurus): ‘O armamento encontra-se em um estado de
conservação regular, apresentando desgaste natural gerado pela utilização e
emprego. Com suas peças integrantes, mecanismos de disparo em perfeitas
condições, e em plena capacidade de realizar tiros’ (grifo nosso).
O denunciado, malgrado tenha alegado que lhe foi vedada a consulta ao sistema
SIGMA (fls. 7/8 do APF), de modo a que pudesse justificar a situação irregular das
armas encontradas, era Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 1ª Região Militar (SFPC/1) até final de 2018 e tinha pleno conhecimento do
sistema, inclusive com senha de acesso, bem como tem ciência de todas as normas
legais e regulamentares que dispõem sobre o sistema de fiscalização de produtos
controlados pelo Exército Brasileiro e a posse de armas de fogo. Ademais, quem é
proprietário de armas de fogo ou possui acervo como colecionador, atirador ou
caçador (CAC), tem conhecimento da situação de cada arma e sabe que não pode
ter em sua residência armamento pertencente a terceiros sem o respectivo CRAF
e/ou em desconformidade com disposição legal e regulamentar, como no fato
narrado pela presente denúncia.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
5/31
Os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do denunciado também foram
corroborados pelo condutor (Cel PABLO ROBERTO MACÁRIO) e pelas
testemunhas (Ten Cel YAMAR EIRAS BAPTISTA, Maj MARCOS VINÍCIUS DE
LIMA QUAROS E 1º Ten ÉLCIO DONIZETTI DE FREITAS) que acompanharam a
execução do Mandado de Busca e Apreensão.
Cabe ainda ressaltar que, de acordo com dados constantes nos autos do Mandado
de Busca e Apreensão, ALEXANDRE DE ALMEIDA se utilizava de sua função de
chefia do SFPC/1 para suprimir os procedimentos previstos para transferência e
regularização de armamento, empregando, para isso, inclusive seu irmão, RAFAEL
FELLIPE DE ALMEIDA. A burla dos procedimentos previstos afeta a ordem
administrativa militar e, portanto, atrai a competência da Justiça Militar da União,
conforme o art. 9º, II, "e", parte final, do Código Penal Militar (CPM). A violação
aos deveres inerentes à função que ocupava na chefia do SFPC/1 também constitui
agravante descrita no art. 70, "g", do Código Penal Militar (CPM).
O dolo restou totalmente caracterizado, eis que o denunciado foi Chefe do SFPC/1
e, portanto, tinha pleno domínio de todas as normas pertinentes à situação de CAC
e ao registro de armas de fogo.
Tendo em vista que o denunciado, mediante uma ação, praticou dois crimes
idênticos e tipificados no art. 12 da Lei 10.826/2003, trata-se de concurso formal,
previsto no art. 79 do Código Penal Militar (CPM).
(...)”. (Grifos no original.)
Constam no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000516-
14.2019.7.01.0001, que deu origem à presente Ação Penal Militar:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF, Evento 4, fls. 5/9).
- Termo de Apreensão, de 22/4/2019, referente ao Pedido de Busca e
Apreensão nº 7000505-82.2019.7.01.0001 (APF, Evento 4, fls. 11/14).
- Laudo Pericial nº 21/2019, do 1º BPE (APF, Evento 58).
Por Decisão proferida em 25/4/2019, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva (APF, Evento 18).
A Denúncia foi recebida em 14/5/2019 (PO, Evento 1, REC
DENUNCIA2). Na mesma data, foi deferido o pedido ministerial de arquivamento
parcial do procedimento investigatório, no que atine à posse de 4 (quatro) armas de
fogo, cujo laudo pericial atestou não possuírem funcionalidade (APF, Evento 65).
Em Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000481-
84.2019.7.00.0000, em 17/5/2019, deferi liminar, para conceder a liberdade
provisória ao Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, até o julgamento do writ (PO,
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
6/31
Evento 12). No julgamento do referido HC, este Tribunal confirmou a liminar e
concedeu a ordem para desconstituir a Decisão que decretou a prisão preventiva do
Acusado.
O Apelante foi citado em 21/5/2019 (PO, Evento 26).
Foi providenciada a juntada, aos autos, das folhas de alterações do
Acusado, referentes ao 2º semestre de 2014, 1º e 2º semestres de 2015, 1º e 2º
semestres de 2016, 1º e 2º semestres de 2017 e 1º e 2º semestres de 2018 (PO,
Evento 52).
No dia 1º/8/2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar (PO, Eventos 66/68), Coronel PABLO ROBERTO
MACARIO (Evento 69, VIDEO1/8) e Capitão ÉLCIO DONIZETTI DE FREITAS
(Evento 69, VIDEO9/14). Em 14/8/2019, foi ouvida a testemunha da Acusação Ten
Cel YAMAR EIRAS BAPTISTA (PO, Eventos 94 e 99-VIDEO1/8).
Com vista dos autos, a Defesa do Ten Cel ALEXANDRE ALMEIDA
arrolou testemunhas e pleiteou ao Juízo a produção da seguinte prova documental:
a) expedição de ofício para que o Comando da 1ª RM informasse a relação de todos
os proprietários das 2 (duas) armas de fogo objeto da Denúncia; b) expedição de
ofício ao HCE, requerendo extrato do prontuário médico do Acusado, a partir de
3/9/2018; e c) expedição de ofício à 3ª RM para informar os casos de posse irregular
de arma de fogo, executados pelo SFPC contra CAC, relativo aos últimos 10 (dez)
anos. O requerimento foi parcialmente deferido, excepcionado o pedido do item “c”
(Eventos 101 e 107). As diligências cumpridas foram acostadas aos autos (Eventos
121 e 124).
Em 17/2/2020, foram ouvidas em Juízo as seguintes testemunhas
defensivas (PO, Eventos 214/215): 2º Ten PAULO AUGUSTO ARANTES DE
ALMEIDA, na condição de informante (Evento 214, VIDEO1/7); Cel MARCELLO
AUGUSTO LAURIA MURTA (Evento 214, VIDEO8/11); e Cel EVALDO
FERREIRA BAPTISTA (Evento 214 VIDEO12/15). A Defesa desistiu da oitiva da
testemunha JORGE LUIZ ARAGÃO DOS SANTOS.
Em Sessão por videoconferência de 4/11/2020 (PO, Evento 320), foi
inquirida a testemunha Cel LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE (PO, Evento 321,
VIDEO1/5). Na mesma Sessão, foi procedido o interrogatório do Réu (PO, Evento
321, VIDEO5/11).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a expedição de Ofício
à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), indicando quesitos a
serem respondidos pelo referido Órgão, acerca de procedimentos e de regras
referentes a Produtos Controlados (PO, Evento 323). O MPM requereu
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
7/31
esclarecimentos, junto à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª
Região Militar (SFPC/1), sobre documentação e procedimentos relacionados às 2
(duas) armas objeto do processo (PO, Evento 326). Foi acolhido o pleito ministerial,
e o requerimento defensivo foi parcialmente deferido (PO, Evento 329). As
diligências foram cumpridas, e as respectivas respostas juntadas aos autos (PO,
Eventos 342 e 350).
Ainda na fase do art. 427, a Defesa requereu a expedição de quesitos
complementares à DFPC e à 1ª RM (PO, Evento 357), pleito parcialmente deferido
pelo Juízo a quo (PO, Evento 361). A diligência foi cumprida e a respectiva resposta
juntada aos autos (PO, Evento 372).
Em Alegações Escritas (PO, Evento 384), o Ministério Público Militar,
“por estarem muito bem delineadas autoria, materialidade e culpabilidade do
acusado”, requereu a condenação do Réu com base na imputação feita na Denúncia,
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 9º, II, "e", com a redação da Lei nº
13.491/2017, na forma do art. 79 e com a agravante do art. 70, "g", estes do Código
Penal Militar, mais a pena de multa, com pena-base acima do mínimo legal.
A Defesa, a seu turno, arguiu preliminares de inépcia da Denúncia e de
incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do feito. No mérito,
postulou a improcedência da pretensão punitiva, para absolver o Réu das condutas
imputadas (PO, Evento 387).
Em Sessão de 20/7/2021, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército rejeitou, por unanimidade, a preliminar defensiva de inépcia da Denúncia;
rejeitou, por maioria (3x2), a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União; e, no mérito, por unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 (um)
ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção pela prática do crime de posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), agravado
pelo abuso de função (art. 70, II, “g”, do CPM), e em concurso formal (art. 70 do
CP comum), reconhecido o direito de apelar em liberdade, concedido o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e estabelecido o regime
inicialmente aberto para o eventual cumprimento da reprimenda, observada a
detração do período em que o Réu permaneceu preso provisoriamente (PO, Eventos
400 a 402).
Intimadas da Sentença, as Partes interpuseram tempestivos Recursos
de Apelação, recebidos pelo Juízo a quo em Decisão de 5/8/2021 (PO, Eventos 405,
406 e 408).
Em suas Razões de Apelo (Evento 1, 6-RAZAPELA), a Defesa do Ten
Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA arguiu preliminares de inépcia da Denúncia e de
incompetência da Justiça Militar da União.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
8/31
No mérito, a Defesa postula a reforma da condenação, argumentando,
em suma, que as armas de fogo, originalmente, eram de propriedade do Réu e de seu
filho, tratando-se de procedimento entre CACs em que se aguardava a conclusão da
transferência para terceiro (pessoa jurídica GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E
COMERCIO DE ARMAS EIRELI-ME).
Nesse escopo, aduz que, em relação à Pistola Astra, nenhuma
ilegalidade pode ser atribuída ao Apelante/Apelado, eis que a arma pertenceria ao
seu filho (Ten PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA), que, à época,
também residia no endereço do Apelante/Apelado, sendo, portanto, o local correto
para a arma estar armazenada.
Quanto ao Revólver Taurus, afirma não ter havido desrespeito à
determinação legal ou regulamentar, posto que o Acusado é atirador e colecionador
registrado, o material apreendido seria de sua propriedade, constava nos registros do
Órgão competente, em processo de transferência para terceiro, e estava em sua
residência, onde, de fato, deveria estar. Assim, alega que o fato poderia caracterizar
apenas infração administrativa ou a incidência de outro tipo penal, que não o art. 12
da Lei nº 10.826/2003.
Argumenta a Defesa que, por ocasião da apreensão, o
Apelante/Apelado não apresentou Guia de Tráfego nem o Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) porque as armas estavam em processo de transferência,
situação em que deveriam permanecer sob a guarda do antigo proprietário, e o
original do CRAF era previsto como componente do processo de transferência,
servindo a “Relação de Armas” do atirador/colecionador como comprovação da
posse regular, eis que se trata de documento oficial emitido pelo Exército. Alega,
ademais, que os processos de movimentação de armas de fogo registradas no
SIGMA tramitam de acordo com as normas expedidas pelo Exército Brasileiro,
ficando comprovados pelos históricos de transferência.
Sustenta que não deve prevalecer a circunstância agravante prevista no
artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, eis que o Órgão Ministerial não teria
cumprido o mister de provar, nos autos, que o Réu cometeu o crime com abuso de
poder ou com violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.
A combativa Defesa aponta, ainda, que, no caso, estariam presentes os
requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mormente
considerando as condições pessoais do Agente, bem como a ausência de
periculosidade social da ação e de ameaça ou de lesão ao bem jurídico tutelado.
Em Contrarrazões (Evento 1, 8-CONTRAZ), o MPM requereu a
rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, que a Apelação interposta pela
Defesa fosse julgada improcedente, com o consequente desprovimento do Recurso.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3...
9/31
Em sua Apelação (Evento 1, 5-RAZAPELA), o Ministério Público
Militar postula o aumento da pena-base em patamar superior ao estabelecido pelo
Conselho Especial de Justiça, bem como que seja cominada ao Réu a pena de multa
prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Em Contrarrazões (Evento 1, 7-CONTRAZ), a Defesa pondera pelo
não provimento do Recurso ministerial, reportando-se às Razões anteriormente
ofertadas.
A SEJUD certificou constar, naquela Secretaria Judiciária, os seguintes
feitos com relação ao Ten Cel Ex ALEXANDRE DE ALMEIDA: HC nº 7000481-
84.2019.7.00.0000, Agravo Interno nº 7000496-53.2019.7.00.0000; MS nº 7000709-
59.2019.7.00.0000; e MS nº 7001489-96.2019.7.00.0000.
A PGJM, em parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
(Evento 7):
“(...) provimento parcial ao recurso defensivo, para decotar a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal, bem como devendo o E. STM analisar eventual
substituição de pena privativa de liberdade, na forma dos artigos 44 e seguintes do
CPB, por se tratar de crime previsto na legislação penal comum. Quanto ao recurso
do MPM, deve ser dado provimento integral para refazer-se a dosimetria da pena
da forma como pleiteada, bem como fixando-se a pena de multa.”.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Por serem tempestivos e atenderem aos demais requisitos de
admissibilidade, os Recursos devem ser conhecidos.
1ª PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
A Defesa do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA alega, em suma,
que a Exordial Acusatória não atende aos requisitos previstos no artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar, vez que não conteria a exposição do fato
criminoso imputado ao Réu de forma clara, com todas as suas circunstâncias.
Afirma que os atos foram atribuídos ao Apelante/Apelado de forma genérica,
confundindo-se com as demais investigações contra o mesmo. Aduz que a Peça
Preambular é contraditória, diante das provas produzidas nos autos, e carece de
fundamentação pertinente acerca dos fatos cometidos pelo Acusado.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
10/31
Não assiste razão à Defesa.
Sobre os requisitos da Denúncia, dispõe o art. 77 do Código Penal
Militar, in verbis:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
A leitura da Denúncia demonstra que o Órgão de Acusação descreveu
o fato criminoso de forma clara e minudente, precisando o local, o tempo e o modo
de execução do delito, mencionando, inclusive, as circunstâncias que poderiam
interferir na dosimetria da pena.
No caso, a Peça Inaugural nada tem de genérica, pois narra
devidamente a conduta atribuída ao Réu, qual seja, a posse irregular de 2 (duas)
armas de fogo de uso permitido (Pistola marca Astra, Modelo 4000 Falcon, calibre
7,65 mm, nº de série 797455, curta, acabamento oxidado e Revólver marca Taurus,
Modelo LONG, calibre .32, nº de série 145755, acabamento oxidado), apreendidas
em sua residência no dia 22/4/2019, durante a execução de um Mandado de Busca e
Apreensão (PBAC nº 7000505-82.2019.7.01.0001).
Não obstante ter incursionado em uma breve referência ao mencionado
Mandado de Busca e Apreensão, expedido no bojo de outra investigação penal
militar então em curso, o que era necessário para fins de demonstração da
competência da Justiça Militar da União no presente feito, a acusação foi bem
delimitada e não se confunde com as outras investigações em curso contra o ora
Apelante/Apelado. Sobre esse aspecto, nota-se, inclusive, a devida cautela do MPM
no intuito de manter o escopo da produção probatória da presente APM circunscrita
unicamente ao fato narrado na Denúncia.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
11/31
Vê-se que a narrativa contida na Exordial está em consonância com a
peça de informação (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000516-14.2019.7.01.0001) e
não há contradição entre o fato narrado e a classificação jurídica a ele atribuída,
tendo o Parquet Castrense, para além do tipo penal incriminador, mencionado
diplomas regulamentadores indicados como integradores da norma penal em branco
apresentada, destacando-se, ainda, que o Réu era conhecedor do arcabouço
legislativo que regulamentava o art. 12 da Lei n° 10.826/2003.
A Denúncia permite depreender as razões de convicção do órgão
Acusador, em relação ao cometimento do crime militar apurado. Ademais, não há
que se falar em falta de justa causa para o exercício da ação penal, eis que a Peça
Acusatória estribou-se em lastro probatório, documental e testemunhal, suficiente
para a regular instauração e processamento do feito.
Em suma, a Denúncia possui todos os elementos que permitem o
exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo incabível, portanto, o
reconhecimento da sua inépcia, como pretendido pela Defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de inépcia da
Denúncia.
2ª PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO
Em relação a esta preliminar, a Defesa requereu o reconhecimento
quanto à incompetência do “Juízo Federal Militar” para julgamento do presente
feito, com o consequente declínio para o Juízo Estadual; e, subsidiariamente, a
anulação da instrução processual realizada pelo Juízo e Conselho de Sentença,
determinando o declínio para uma das Varas Criminais do TJRJ.
Aduz, em suma, que o bem jurídico protegido pelo artigo 12 da Lei nº
10.826/2003 é a segurança pública; menciona que o simples fato de se ter violado a
fiscalização de um serviço atribuído às Forças Armadas não atentaria contra a ordem
administrativa militar (alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM), eis que, para tanto,
seria necessário comprovar que o Acusado fez uso da facilidade do cargo que
exercia para fraudar o procedimento administrativo de aquisição do armamento.
Afirma a Defesa que as armas pertenciam ao Réu e foram apreendidas
na sua residência, distante de organização militar ou local sob a administração
militar; assevera não haver indício que demonstre nexo probatório entre a apreensão
das armas e o IPM que apura possível crime de peculato; argumenta que a Lei nº
13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, seria
inconstitucional e alvo de questionamentos perante o STF; aponta que a citada
legislação ofenderia os artigos 124 e 142 da CF/1988, violando os princípios do
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
12/31
Estado Democrático de Direito, do Devido Processo Legal e do Juiz Natural; alega
que, no caso, o Réu deveria ser considerado como civil, pois agiu na qualidade de
CAC (Caçador/Atirador/Colecionador), e não na condição de militar, os bens
apreendidos não estavam sujeitos à Administração Militar e a conduta não teria
ofendido bens jurídicos militares, de forma que o Réu deveria ser submetido a
julgamento pela Justiça Comum.
Não assiste razão à Defesa.
A Justiça Militar da União tem competência, definida pelo art. 124 da
CF/1988, para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, in verbis:
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
A Lei nº 13.491/2017 alargou a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar, além dos crimes militares elencados no próprio CPM,
também, os delitos previstos na legislação penal, quando praticados no contexto de
uma das alíneas do inciso segundo do art. 9º do Códex Penal Militar, naquilo que a
doutrina passou a denominar de “crimes militares por extensão”.
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491/2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299,
de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (Grifo nosso.)
A referida norma legal se encontra em vigor e é plenamente
compatível com a Constituição Federal de 1988, assim como com os princípios do
Estado Democrático de Direito, do Devido Processo Legal e do Juiz Natural. A
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
13/31
existência de questionamentos quanto à validade da norma, por meio de Ações
Diretas de Inconstitucionalidade ou de Ações de Descumprimento de Preceito
Fundamental, não atesta a inconstitucionalidade da norma, mormente porque não há
pronunciamento do Egrégio STF nesse sentido. Ao contrário, permanece hígida a
vigência da Lei nº 13.491/2017 no ordenamento jurídico pátrio, especialmente em
razão da presunção de legitimidade e de constitucionalidade das leis. Assim, esta
Corte Castrense tem decidido pela constitucionalidade do art. 9º do CPM, em sua
novel redação, como se pode conferir nos seguintes Arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. (...) CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
Nº 13.491/2017. (...). 3. A Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da teoria
da dupla compatibilidade vertical material. As mudanças trazidas por esse diploma
encontram-se em vigor e são plenamente aplicadas por esta Corte. (...). Recursos
conhecidos e não providos. Decisão unânime.” (Apl nº
70001420-
64.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 8 a
10/9/2020)
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DPU.
(...).
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO PRESIDENCIAL
AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/17. RATIFICAÇÃO. CONGRESSO NACIONAL.
REJEIÇÃO. UNÂNIME. (...). A Lei nº 13.491/17, que alargou a competência da
Justiça Militar para processar e julgar, além dos crimes militares elencados no
CPM, também, os delitos previstos na legislação penal, quando praticados no
contexto do art. 9º do CPM, está em harmonia com a Constituição Federal de 1988.
Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade. (...).” (HC nº
7000027-36.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgamento: 17 a 21/5/2021).
Veja-se que, não obstante o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003,
visto isoladamente, tutelar a incolumidade pública, o fato de o delito ter sido
cometido nas circunstâncias descritas em uma das alíneas do inciso II do art. 9º do
CPM, o torna delito militar por extensão, cumprindo-se a tutelar bens jurídicos
militares, tais como a hierarquia e a disciplina, o patrimônio sob administração
militar e a ordem administrativa militar. Sob esse escopo, é relevante se observar
que os delitos militares por extensão sempre prestar-se-ão a tutelar, de forma direta
ou indireta, a regularidade das instituições militares, não havendo que se falar em
inocorrência de ofensa a bens jurídicos militares, no contexto em tela.
Não prospera a argumentação de que esta Justiça Especializada não
teria competência para o julgamento de civis. A doutrina e a jurisprudência pátrias
reconhecem a competência da Justiça Militar da União para julgar civis, nos termos
do art. 9º do CPM. A previsão do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição
Federal de 1988, que, em seu art. 124, caput, estabelece a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Veja-se
que o fato de tramitar no STF a ADPF nº 289 em nada modifica esse panorama, eis
que inexiste qualquer Decisão nos autos da citada Ação que afaste a competência da
Justiça Militar da União para o julgamento de civis pela prática de crime militar.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
14/31
Aliás, no presente caso, a discussão sobre a competência da Justiça
Militar da União para julgar civis é meramente didática, pois está fora do contexto
fático, tendo em vista que o Réu é oficial da ativa do Exército Brasileiro, não
havendo a mínima dúvida de que a Justiça competente para processamento e
julgamento do feito é a Justiça Militar da União.
No que atine à competência desta Justiça Especializada para a matéria
versada nos autos, de fato, observa-se que o Apelante/Apelado praticou crime
previsto na legislação penal comum (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Resta, pois,
analisar se a conduta ocorreu nas condições estabelecidas na alínea “e” do inciso II
do art. 9º do CPM, o que perfaz a incidência da denominada tipicidade indireta,
caracterizando o fato como “crime militar por extensão”, portanto, de competência
desta Justiça Castrense.
A primeira condição estabelecida na alínea “e” do inciso II do art. 9º
do CPM é que o fato delituoso tenha sido cometido por “militar em situação de
atividade”, diga-se: militar no serviço ativo, militar da ativa ou militar na ativa,
expressões sinônimas esclarecidas pela Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e
pelo próprio CPM.
Lei 6.880/1980
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são
denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa:
I - os de carreira;
(...).
Código Penal Militar
Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer
pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas,
para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
O art. 9º, II, "e", do CPM, não diferencia se o militar está de serviço ou
de folga, agindo em razão da função ou fora dela, se está ou não trajando uniforme
militar, se está ou não no cumprimento de missão de natureza militar, ou se o fato
ocorreu dentro ou fora da organização militar. Nos termos da mencionada alínea,
para que o delito seja configurado como “crime militar” e, portanto, da competência
da Justiça Castrense, basta que o Agente ostente a condição de militar da ativa.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
15/31
O Réu é militar da ativa, oficial de carreira, no posto de Tenente-
Coronel, não havendo dúvida quanto ao preenchimento dessa primeira condição.
A segunda condição estabelecida na alínea “e” do inciso II do art. 9º
do CPM, em sua parte final, é que o fato delituoso, cometido por militar em situação
de atividade, tenha sido perpetrado contra o patrimônio sob administração militar ou
contra a ordem administrativa militar.
Quanto a esse aspecto, não se pode olvidar que as duas armas de fogo
descritas na Denúncia foram encontradas na residência do ora Apelante durante a
execução de Mandado de Busca e Apreensão (PBAC nº
7000505-
82.2019.7.01.0001), diligência autorizada judicialmente nos autos de Inquérito
Policial Militar nº 7000655-63.2019.7.01.0001, que apura possível crime de
peculato.
Não obstante a cautela do Órgão de Acusação, que manteve o escopo
probatório da presente ação penal militar circunscrito ao fato narrado na Denúncia,
posse irregular de duas armas de fogo de uso permitido, para fins de fixação da
competência da Justiça Militar da União existem elementos nos autos a demonstrar
que o Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA se utilizou de sua função de chefia do
SFPC/1 para burlar os procedimentos previstos para transferência e regularização de
armamento no sistema SIGMA. A violação aos deveres inerentes à função que
ocupava na chefia do SFPC/1 foi, inclusive, observada na Sentença a quo, para fins
de aplicação da agravante descrita no art. 70, "g", do Código Penal Militar.
Sobre essa questão, é pertinente transcrever o seguinte trecho do
Julgado a quo, no ponto em que fundamentou o rechaço da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, in verbis:
“No entanto, as provas constantes dos autos, principalmente o Ofício DIEx nº
1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM (evento 350), informam que o réu valeu-se de
sua condição de Oficial do Exército, Comandante do Serviço de Produtos
Controlados da 1ª Região (SFPC/1RM) para tentar de alguma forma regularizar
e/ou transferir as armas de fogo objeto dos autos, mediante a inclusão de seu nome
e do nome de seu filho (PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA) no campo
HISTÓRICO DA ARMA, no SIGMA.
Segundo o documento, as transferências dos armamentos para o nome do acusado e
para o nome de seu filho foram publicadas em Boletins de Acesso Restrito do
Exército (BAR) de fato inexistentes, não localizados no SFPC/1RM (BAR nº 06, de
29/06/2018; BAR nº 07, de 31/07/2018; BAR nº 08, de 31/08/2018). Todos eles são
contemporâneos à época em que o acusado era Comandante daquela OM, tendo ele
ocupado o cargo de Dez 2016 a Set 2018.
O tema será revisto e aprofundado no decorrer desta sentença, mas o que aqui
consta já denota que o evento narrado repercutiu em prejuízo da ordem
administrativa militar, atraindo, por via de consequência, a competência da Justiça
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
16/31
Militar da União para julgamento da Ação Penal.”. (Grifos no Original.)
De fato, embora a Defesa argumente que o Apelante/Apelado teria
agido na qualidade de atirador esportivo, e não como militar, que as armas
pertenciam ao Réu e foram apreendidas na sua residência, e não em local sob
administração militar, a tipicidade indireta estabelecida pela alínea “e” do inciso II
do art. 9º do CPM é clara e sua aplicação não abarca outras condicionantes (como a
motivação do Agente ou outros elementos de ordem subjetiva) que não o
preenchimento dos requisitos acima destacados, repita-se: a condição de militar da
ativa do Acusado e a afronta à ordem administrativa militar.
Atente-se, de início, para os motivos que ensejaram a expedição do
Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do Ten Cel ALMEIDA, cuja execução
redundou na apreensão das armas objeto do presente processo, dentre outras.
Conforme se observa na Decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000516-14.2019.7.01.0001 (Evento 18), as armas foram apreendidas na residência
do Apelante/Apelado no contexto de investigação que teve por objeto a apuração de
suposto desvio e repasse ilícito de armas entre o Acusado e o representante de um
Clube de Tiro do Espírito Santo, ocorrido no período em que o militar exerceu a
função de Chefe do SFPC/1.
Veja-se, ademais, que apesar de, na consulta ao SIGMA, no campo
“Histórico de Transferência da Arma”, constar o nome do Ten PAULO AUGUSTO
ARANTES DE ALMEIDA como proprietário da Pistola marca Astra e o nome do
Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA como proprietário do Revólver marca
Taurus, quando a pesquisa ocorria no campo "Consulta de Arma", constava como
proprietário das armas a pessoa jurídica GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E
COMERCIO DE ARMAS EIRELI-ME (PO, Evento 124).
O DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 13/1/2021 (Ev 350,
ANEXO2), aprofunda a análise da questão e evidencia as irregularidades
perpetradas pelo Apelante/Apelado, à época em que era o Chefe do SFPC/1.
Conforme exposto no referido documento, o duplo registro de
proprietários no SIGMA já caracteriza uma irregularidade no trato com as armas
supracitadas. No referido expediente também ficou consignado que os Boletins de
Acesso Restrito que, supostamente, teriam materializado as transferências das armas
para os acervos de PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA e de
ALEXANDRE DE ALMEIDA não foram encontrados. Também não foram
localizados quaisquer documentos referentes aos procedimentos administrativos de
transferência entre os proprietários anteriores e os referidos militares, nem entre eles
e o Clube de Tiro Guerreiros. Por fim, o DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM
destacou que não foram localizados quaisquer arquivos físicos em nome de PAULO
AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA e de RAFAEL FELIPE DE ALMEIDA
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
17/31
(filho e irmão do Acusado, respectivamente), apesar de terem seus CR lançados no
SIGMA pelo TC ALEXANDRE DE ALMEIDA, “o que denota que os CR foram
criados sem o devido processo administrativo”.
A burla aos procedimentos previstos para transferência e regularização
de armamento no sistema SIGMA, em violação aos deveres funcionais, atinge
frontalmente bens jurídicos protegidos pela norma penal castrense. A esse respeito,
como destacou o Parquet Castrense, em Contrarrazões, tudo demonstra que:
“(...) a atividade de fiscalização de produtos controlados, que faz parte da Ordem
Administrativa Militar pois é incumbência do Exército Brasileiro, restou vulnerada
pela conduta do sentenciado, atraindo então a competência para a Justiça Militar
da União, conforme art. 9º, II, "e" do CPM.”
No caso, a conduta do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, militar
em serviço ativo do Exército Brasileiro, atingiu a ordem administrativa militar,
trazendo prejuízo ao regular funcionamento da Instituição Militar e malferindo a
disciplina castrense, o que, sem sombra de dúvidas, atrai a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Portanto, não há que se falar em violação ao Princípio do Juiz Natural
ou ao Devido Processo Legal. Pelo contrário, extrai-se do art. 124 da Constituição
Federal de 1988 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, que o Juízo Natural para
o julgamento do presente feito é a Justiça Militar da União, por intermédio do Órgão
colegiado previsto em lei, no caso, o Conselho Especial de Justiça.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência
da Justiça Militar da União.

MÉRITO
A Defesa do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA pugna pela
improcedência da pretensão punitiva para que o Réu seja absolvido da imputação
formulada pelo MPM.
Data vênia, não assiste razão à Defesa.
O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está
tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de
uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior
de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde
que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
18/31
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
O tipo penal em tela visa proteger a incolumidade pública e a paz
social. Trata-se de delito previsto na legislação penal comum que, por força da
norma de extensão contida na alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM configura
“crime militar”, eis que, como esmiuçado na análise da preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar, a conduta delituosa foi praticada por militar em
situação de atividade, malferindo a ordem administrativa militar.
A conduta nuclear da figura penal em análise é “possuir ou manter sob
sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido”, acrescida do
elemento espacial “no interior de sua residência ou dependência desta” e do
elemento normativo “em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
O tipo em testilha é classificado como de mera conduta e de perigo
abstrato, bastando a posse ou a guarda irregular para a consumação do delito.
Prescindível, pois, a existência de um especial fim de agir, por parte do Autor, ou a
ocorrência de resultado naturalístico à integridade de outrem, eis que, na espécie, a
lei presume a ocorrência de dano à segurança pública, decorrente da mera
posse/guarda irregular da arma. O entendimento, aliás, é assente na jurisprudência
dos Tribunais Pátrios, como se vê nos seguintes Arestos, in verbis:
“(...). ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA
DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A posse
irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o
delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a
ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à
integridade de outrem para ficar caracterizado. Precedentes. 4. Agravo não
provido.”. (STJ – 6ª Turma. AgRg no HC nº 650.615/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz. Julgamento: 1/6/2021).
“(...). Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº
11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão
ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da
conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato.
Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito,
de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo
abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a
incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.”. (STF – 2ª Turma. Ag. Reg. no Recurso Ordinário em HC nº 138.843.
Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 5/5/2017). (Grifo no original.)
Comprova-se, pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF,
Evento 4, fls. 5/9), Termo de Apreensão (APF, Evento 4, fls. 11/14) e pela prova
testemunhal produzida em Juízo, que, no dia 22/4/2019, no contexto do
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, determinada nos autos do PBAC
nº 7000505-82.2019.7.01.0001, as armas objeto da Denúncia foram encontradas na
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
19/31
residência do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, sob sua posse e guarda e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. No Laudo Pericial nº 21/2019, do
1º Batalhão de Polícia do Exército (APF, Evento 58), os peritos constataram a
funcionalidade das duas armas objeto da Denúncia, apreendidas na residência do
Acusado.
Ouvido em Juízo (PO, Evento 69, VIDEO1/8), o Coronel PABLO
ROBERTO MACÁRIO, oficial responsável pela execução do Mandado de Busca e
Apreensão na residência do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, relatou, em
suma, que: algumas armas encontradas não estavam relacionadas na lista de armas
do Acusado; não somente duas, mas havia outras armas que não constavam na lista
de armas do Réu; que na ocasião não foram apresentados pelo Acusado a Guia de
Tráfego ou o Certificado de Registro das armas; que nesse tipo de operação, os
executores já vão ao local com a relação de armamento atualizada do SIGMA
(VIDEO1). Esclareceu que a justificativa dada pelo Ten Cel ALMEIDA para a
discrepância em relação ao seu mapa de armas foi que o armamento estava com ele,
mas pertencia a outras pessoas e que estaria em processo de transferência
(VIDEO3). Esclareceu, ainda, que o Acusado apresentou as armas voluntariamente,
inclusive as que não estavam na relação, e que elas estavam em um cômodo, dentro
de um armário, algumas dentro de um pequeno cofre (VIDEO5).
Em suas Razões recursais, a Defesa pontuou que o desconhecimento
da legislação pelos executores levou a equívocos procedimentais e que uma simples
consulta ao sistema SIGMA, durante a busca e apreensão, teria comprovado a
regularidade da posse do armamento em questão. Aduz, em síntese, que as armas
objeto do presente processo pertenceriam ao Réu e a seu filho, Ten PAULO
AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA, que, à época, residia no endereço de seu
pai, e estariam em processo de transferência para terceiros (GUERREIROS
ESCOLA DE TIRO E COMERCIO DE ARMAS EIRELI-ME).
De fato, em Juízo, o 2° Ten PAULO AUGUSTO ARANTES DE
ALMEIDA, filho do Acusado, sustentou a tese de que a Pistola Astra era de sua
propriedade. Não obstante, tal alegação não encontra arrimo nos autos.
Os elementos de convicção constantes do caderno processual
demonstram que a arma acima mencionada estava no cofre do Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA e, por ocasião da diligência, nem ele nem seu filho,
que se encontrava presente na residência, fizeram qualquer ressalva ou menção ao
fato de que a arma pertenceria a PAULO AUGUSTO, caso em que a Pistola Astra
estaria relacionada no item “3” do Termo de Apreensão, ou seja: “Armamento
pertencente ao Proprietário PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA,
Certificado Registro nº 195843”.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
20/31
Ademais, em que pese PAULO AUGUSTO ter encampado, em Juízo,
a tese de que a Pistola Astra lhe pertencia, o referido Informante pouco esclareceu
sobre os procedimentos de transferência de titularidade da arma, sequer sabendo
explicar de quem a teria adquirido, alegando que era seu pai quem tratava dessa
questão administrativa e que a arma estava acondicionada no cofre de seu pai porque
encontrava-se em processo de transferência (PO, Evento 214, VIDEO5/7).
Embora no sistema SIGMA, no campo “Histórico de Transferência da
Arma”, tenha sido registrado o nome do Ten PAULO AUGUSTO ARANTES DE
ALMEIDA como proprietário da Pistola marca Astra, como já destacado na análise
da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, o Boletim de Acesso
Restrito (BAR Nr 8 de 31/08/2018), que teria materializado a transferência da arma
para o acervo de PAULO AUGUSTO, não foi encontrado, nem, tampouco, foram
localizados quaisquer documentos referentes aos procedimentos administrativos de
transferência entre o proprietário anterior e o referido militar e entre ele e o Clube de
Tiro Guerreiros. Além disso, o DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM
certificou que não foram localizados quaisquer arquivos físicos em nome de PAULO
AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA, apesar de ter seu Certificado de Registro
(CR) de CAC (colecionador/atirador/caçador) lançado no SIGMA pelo TC
ALEXANDRE DE ALMEIDA, “o que denota que os CR foram criados sem o
devido processo administrativo” (Evento 350, ANEXO2).
Cabe lembrar que a arma foi apreendida na residência do
Apelante/Apelado no contexto do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
(PBAC nº 7000505-82.2019.7.01.0001), deflagrado no bojo do IPM nº 7000655-
63.2019.7.01.0001, cuja investigação teve por objeto a apuração de suposto desvio e
repasse ilícito de armas entre o Acusado e o representante de um Clube de Tiro, em
que teria havido o pagamento de um valor pelas armas repassadas de maneira ilegal
à mencionada entidade.
Como visto, a argumentação de que a Pistola Astra seria de
propriedade do Ten PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA é frágil e está
em desarmonia com o acervo probatório contido nos autos. De fato, era o Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA quem tinha a posse ilícita da Pistola Astra, assim
como da outra arma objeto da Denúncia (Revólver Taurus).
A propósito, não prospera a argumentação no sentido de que a posse e
a guarda das referidas armas de fogo estariam em consonância com a legislação, eis
que regularmente registradas no órgão competente, em procedimento de
transferência para terceiro. Da mesma maneira, não prosperam as alegações de que:
os Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) não foram apresentados
porque estariam compondo os processos de transferência, ainda em trâmite, situação
em que o armamento deveria permanecer sob a guarda do antigo proprietário
(alienante); a “Relação de Armas”, tratando-se de CAC, seria documento suficiente
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
21/31
para comprovar a regularidade da posse; o desconhecimento da legislação teria
levado os Agentes da Administração a tomarem decisões equivocadas e à
inobservância de procedimentos obrigatórios na apreensão de produtos controlados;
e de que o fato caracterizaria apenas infração administrativa.
Sabe-se que, ao tempo dos fatos, o Ten Cel ALEXANDRE DE
ALMEIDA
possuía
Certificado
de
Registro
(CR)
de
CAC
(colecionador/atirador/caçador). Não obstante, e apesar de o encarregado pela
execução da diligência, Cel PABLO ROBERTO MACÁRIO, trabalhar na SFPC/1,
não se pode deixar de observar que o referido oficial e a sua equipe atuaram no
contexto de Polícia Judiciária Militar, levando a cabo o cumprimento de Mandado
de Busca e Apreensão determinado pela Autoridade Judiciária Militar (PBAC nº
7000505-82.2019.7.01.0001)
deflagrado
no
curso
do
IPM
nº
7000655-
63.2019.7.01.0001, no qual se apurava o envolvimento do Apelante/Apelado em
suposto desvio de armas e irregularidades na transferência da titularidade do acervo
no sistema SIGMA. Assim, não se tratava de mera atuação administrativa da
SFPC/1 em matéria de fiscalização rotineira do acervo de Administrado possuidor
de CR (CAC), tal como visita técnica ou vistoria inopinada. Na verdade, repita-se,
as armas foram apreendidas no contexto do cumprimento de mandado de busca e
apreensão em matéria criminal, expedido pelo Juízo competente.
Ademais, a conduta descrita na Denúncia está tipificada no art. 12 da
Lei nº 10.826/2003 e, como bem explicitado na Sentença recorrida, o agir do
Acusado configurou todas as elementares do delito em apreço, não podendo a
situação ser encarada como mera infração administrativa.
O fato de o Acusado ser atirador/colecionador registrado no Exército
não o autorizava a manter o armamento em sua posse em desacordo com a
legislação, sendo que, para comprovação da legitimidade da posse, as armas em
questão deveriam estar regularmente registradas no órgão competente, conforme
determina a Lei nº 10.826/2003, in verbis:
Lei nº 10.826/2003
Art. 3º É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando
do Exército, na forma do regulamento desta Lei.
Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o
território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses,
ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável
legal pelo estabelecimento ou empresa. (Grifos nossos.)
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
22/31
Veja-se que, desde a edição do Decreto nº 5.123/2004, a
regulamentação do Estatuto do Desarmamento já estabelecia a necessidade de
registro no Comando do Exército e de respectivo cadastro no SIGMA das armas de
fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Confira-se:
Decreto nº 5.123/2004
Art. 2º O SIGMA, instituído no Ministério da Defesa, no âmbito do Comando do
Exército, com circunscrição em todo o território nacional, tem por finalidade
manter cadastro geral, permanente e integrado das armas de fogo importadas,
produzidas e vendidas no país, de competência do SIGMA, e das armas de fogo que
constem dos registros próprios.
§ 1º Serão cadastradas no SIGMA:
II - as armas de fogo dos integrantes das Forças Armadas, da Agência Brasileira de
Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
constantes de registros próprios;
§ 2º Serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no SIGMA:
I - as armas de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores; (Grifo nosso.)
Reforçando o entendimento de que a posse das armas, no caso, era
irregular, o DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 13/1/2021 (item 7, “a”),
pontuou depreender-se do contido na Portaria nº 51 – COLOG, de 8/9/2015, que,
para comprovar a regularidade da posse de arma de fogo constante de acervo de
CAC, eram necessários o Certificado de Registro (para sustentar a qualidade de
CAC) e o CRAF (para sustentar a qualidade de proprietário das armas de fogo).
(PO, Evento 350, ANEXO2).
No mesmo sentido, a prova oral produzida em Juízo corrobora a
autoria e a materialidade do delito, pois, como lançado na Sentença recorrida, os
depoimentos das testemunhas ministeriais e o próprio interrogatório do Acusado
“dão conta que esse não possuía a documentação exigida no momento que detinha a
posse das armas de fogo de uso permitido”.
A alegação de que a “Relação de Armas” comprovaria a posse regular
das armas em questão é refutada pela informação contida no Ofício 525-
AAAJ/GabSubdir/GabDir, de 23/3/2021, da Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (PO, Evento 372, OFIC2), em que o referido Órgão informa que a
mencionada relação não se qualificava como um documento comprobatório da posse
regular dos produtos controlados nela relacionados, e que, in verbis:
“Quanto à obrigatoriedade da emissão de CRAF para armas de colecionamento,
essa exigência passaria a constar, expressamente, a partir de 20 de março de 2017,
quando foi publicada a Portaria nº 28-COLOG, de 14 de março de 2017, que, entre
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
23/31
outras medidas alterou a redação do art. 133 da Portaria nº 51-COLOG, de 2015,
consignando, literalmente, a obrigatoriedade do CRAF para armas de coleção:
Art. 133. O Certificado de Registro de arma de Fogo (CRAF) deve ser emitido para
as armas de fogo do acervo de coleção, de tiro desportivo e de caça.”
O DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM, de 13/1/2021, item nº 7,
“b” e “c” (PO, Evento 350, ANEXO2), também refutou a alegação de que seria
necessária a juntada do original do CRAF ao processo de transferência do
armamento, consignando o referido documento que, consoante a Portaria nº 51 –
COLOG, de 8/9/2015, vigente à época, não havia a necessidade de juntada do
CRAF original no processo de transferência, e uma cópia já seria mais do que
suficiente para instruir o procedimento. Acrescenta o referido documento que a
juntada do CRAF original no processo de transferência geraria um transtorno para a
parte, pois, se viesse a sofrer alguma fiscalização, não teria como comprovar a posse
lícita.
Como pontuado na Sentença recorrida, não faz o menor sentido a
alegação de que o Exército exigiria a entrega do CRAF original pelo proprietário
alienante antes da finalização do processo de transferência, deixando-o desprovido
da documentação que comprova a posse regular da arma de fogo. Aliás, o referido
DIEx nº 1496-Controle/SFPC/Cmdo 1ª RM (item nº 6) indica não haver indícios de
que os CRAF das armas em questão tenham sequer sido confeccionados.
Quanto aos argumentos de que a posse das armas estaria em
consonância com a legislação, pois estariam regularmente registradas no órgão
competente e em transferência para terceiro, observa-se, que, de fato, consoante o
contido no Ofício nº 2318-AAAJ/GabSubdir/GabDir, de 22/12/2020, da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (PO, Evento 342), enquanto pendente o
respectivo procedimento para a transferência de propriedade, a arma deve
permanecer na posse do CAC alienante, isso porque o material só pode ser entregue
ao adquirente após a conclusão do procedimento e da expedição do Certificado de
Registro de Arma de Fogo em nome do novo proprietário. Contudo, é evidente que
essa situação tem como pressuposto que o CAC alienante detenha a posse da arma
de acordo com os ditames legais e regulamentares, o que não era o caso do Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA.
Conforme restou fartamente demonstrado nos autos, como já
explanado no presente voto, embora no sistema SIGMA, no campo “Histórico de
Transferência da Arma”, constassem como proprietários da Pistola Astra e do
Revólver Taurus, respectivamente, os nomes do Ten PAULO AUGUSTO e do Ten
Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, tais registros foram lançados no SIGMA de
maneira irregular, sem lastro em procedimento administrativo de transferência, ou
qualquer outro embasamento documental, ou sequer uma publicação válida em
Boletim Interno, pois, como informou a Administração, inexistem os Boletins de
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
24/31
Acesso Restrito lançados no SIGMA (BAR nº 06, de 29/06/2018; BAR nº 07, de
31/07/2018; BAR nº 08, de 31/08/2018), nos quais supostamente teriam sido
publicadas as transferências das armas para o Acusado e para o seu filho (PO,
Evento 350, ANEXO2).
Quanto a esse aspecto, é oportuno reproduzir a fundamentação contida
na Sentença, que observou, in verbis:
“Basta uma análise superficial para perceber que o objeto e o motivo do ato foram
ilícitos, ao se atribuir a alguém uma arma de fogo de que não se sabe a
procedência; sua forma foi desrespeitada, pois o ato não foi publicado ou se o foi,
utilizou-se de instrumento ilegítimo (Boletim de Acesso Restrito do Exército de que
não se tem notícia); e, o mais grave de tudo, não possui embasamento em regular
procedimento administrativo anteriormente instaurado.”. (Grifos no original.)
Como se vê, mesmo que se entendesse que na oportunidade não fosse
exigível a apresentação dos respectivos CRAFs pelo Ten Cel ALEXANDRE
ALMEIDA, o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim, a
conclusão indeclinável a respeito dos fatos é pela prática delitiva imputada na
Denúncia, eis que os lançamentos encontrados no SIGMA, acerca da suposta
transferência de propriedade das armas, foram feitos irregularmente, sem amparo em
qualquer procedimento ou documento válido.
O Réu era Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 1ª Região Militar no período em que supostamente foram impulsionados os
procedimentos de transferência das armas objeto da Denúncia, contudo não
conseguiu apresentar sequer vestígio de procedimento administrativo, requerimento
administrativo ou qualquer documentação expedida/protocolada no âmbito do
Exército Brasileiro que embase a legitimidade da posse do armamento e sequer
colacionou dados que comprovassem ou esclarecessem sobre a forma de sua suposta
aquisição.
No que atine ao pedido de reconhecimento da atipicidade material da
conduta, melhor sorte não assiste ao Apelante/Apelado.
O Laudo Pericial nº 21/2019, do 1º Batalhão de Polícia do Exército,
atestou que a Pistola Astra, nº de série 797455, e o Revólver Taurus, nº de série
145755, encontravam-se em perfeito estado de funcionalidade (APF, Evento 58).
Em que pese a argumentação defensiva no sentido de que as armas se
encontravam na residência do Réu, não seriam utilizadas para a prática de atividades
criminosas violentas e foram entregues sem objeção, o delito em testilha é
classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo bastante a posse
irregular da arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
25/31
para a incidência do tipo penal. Prescindível, pois, a existência de um especial fim
de agir, por parte do Autor, ou a ocorrência de resultado naturalístico, eis que, na
espécie, a lei presume a ocorrência de dano à incolumidade pública.
Ademais, não se pode perder de vista que a conduta do
Apelante/Apelado configura crime militar, em que a incidência do Direito Penal
Castrense, na espécie, busca tutelar, além da incolumidade pública, bens jurídicos
que são caros às Instituições Castrenses, como a ordem administrativa militar, a
hierarquia e a disciplina militares.
No caso, a conduta delituosa ofendeu, também, valores e princípios
que mereceram a tutela da Direito Penal Militar, consoante a norma de extensão
inscrita na alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM, o que desvela grave ofensa aos
bens jurídicos tutelados e periculosidade social da ação.
Agregue-se que, conforme se extrai dos autos, o comportamento do
Apelante/Apelado
é
altamente
reprovável,
mostrando-se
descabido
o
reconhecimento da atipicidade material, eis que, como lembrado pelo Parquet
Castrense, em Contrarrazões Recursais, a moralidade administrativa é inderrogável,
mormente quando se trata de delito praticado por oficial superior que atuou com
abuso do dever inerente ao cargo.
Dessa forma, é imperiosa a rejeição do pedido absolutório, para manter
a condenação imposta pelo Conselho Especial de Justiça.
Dosimetria da pena
Ao adentrar nos aspectos da dosimetria da pena, o Douto
Representante da PGJM pontuou que, por tratar-se de crime militar por extensão, em
que o tipo penal está previsto na legislação penal comum, esta deveria ser observada
na sua integralidade.
Nesse sentido, aduz, em suma, que este Tribunal deveria analisar a
possibilidade de aplicação de substituição da pena, consoante o teor do art. 77, III,
do CPB, por ser regra mais benéfica ao Réu que o sursis; argumentou que a Lei nº
13.491/17 colocou o CPM e a legislação comum em pé de igualdade; e defendeu
que pela prática de crime comum, assimilado como crime militar por extensão, o
Réu não poderia ser julgado de maneira diferente do que seria na Justiça comum.
Data venia, esta Corte Castrense tem firme entendimento no sentido de
que a alteração promovida no art. 9º do CPM pela Lei nº 13.491/2017, que alargou a
competência da Justiça Militar para o julgamento dos denominados “crimes
militares por extensão”, não impôs a esta Justiça especializada a utilização de
institutos da parte geral do Código Penal comum. Ao contrário, em razão da
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
26/31
especialidade do Direito Penal Militar, mesmo após o advento da Lei nº
13.491/2017, esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade de aplicação de
institutos da parte geral do CP comum, tais como a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP comum). A título de exemplo,
confira-se, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). É
incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal
comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade
de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 7000195- 72.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julgamento: Sessão Virtual de 8 a 10/9/2020);
“HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO
ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. (...). CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. (...). APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E
DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. (...). 6. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime
militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não
havendo o que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito
penal e do processual penal militar, razão pela qual permanece inalterado o
disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta
Corte. (...). Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (Habeas Corpus nº
700198-90.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 18
a 21/10/2021). (Grifo nosso.)
Noutro aspecto, pontuou o Custos Legis que a dosimetria da pena deve
ser reformada para retirar o concurso formal, tendo fundamentado que, in verbis:
“A jurisprudência pátria, de forma pacífica, a partir de decisões reiteradas do E.
STJ, e de há muito tempo, firmou o entendimento de que a apreensão de mais de
uma arma de fogo de uso permitido, no mesmo contexto de ação, configura crime
único.
‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da existência de um
delito único quando apreendidas mais de uma arma, munição, acessório ou
explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático, não
havendo que se falar em concurso material ou formal entre as condutas,
pois se vislumbra uma só lesão de um mesmo bem tutelado (Precedentes).’
(HC 362.157/RJ, j. 18/05/2017). Edição n. 23, jurisprudência em Teses, STJ.
A pluralidade de armas pode ser vista como fator a exacerbar a pena-base.” (Grifo
no original.)
Em relação a essa questão, de igual sorte que o Órgão ministerial,
entendo que a conduta em análise caracteriza-se como crime único.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
27/31
No presente caso, as 2 (duas) armas são de uso permitido, foram
apreendidas no mesmo contexto fático e o dispositivo legal violado foi, tão somente,
o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, de forma que a lesão ao bem jurídico tutelado foi
única. Seria diferente, a meu entender, se uma das armas apreendidas fosse de uso
permitido e a outra de uso restrito, pois, nessa situação hipotética, haveria violação
aos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.
No sentido aqui exposto, confira-se, ainda, o seguinte Aresto do
Egrégio STJ, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. TRANSPORTE DE
VÁRIAS ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE (7), ALÉM DE MUNIÇÕES E
CARREGADORES. ART. 16 DA LEI 10.826/03. CONFIGURAÇÃO DE CRIME
ÚNICO. PRECEDENTES DA 5a. TURMA DO STJ. PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, NO ENTANTO, TÃO-
SOMENTE PARA AFASTAR O CONCURSO FORMAL E FIXAR A PENA DO
PACIENTE EM 6 ANOS DE RECLUSÃO (MÁXIMO LEGAL) E 120 DIAS MULTA,
EM REGIME INICIAL FECHADO. 1. Segundo a jurisprudência da 5a. Turma
deste STJ, o crime de porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição
não configura concurso formal ou material, mas crime único, se ocorrido no
mesmo contexto, porque há uma única ação, com lesão de um único bem
jurídico: a segurança coletiva. Precedentes: HC 105.910/SP, Rel. Min. JORGE
MUSSI, DJU 28.10.08; HC 44.829/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.09.05;
é fora de dúvida que a pluralidade de armas indica a prática de conduta de elevada
periculosidade a justificar aumento de pena, mas não enseja a multiplicação de
delitos, de sorte a se ter uma infração para cada arma portada. (...)”. (STJ. HC nº
194.697/SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 14/6/2011). (Grifo
nosso.)
Destarte, a duplicidade de armas servirá para sopesar negativamente as
circunstâncias do crime, quando da aplicação do art. 69 do CPM. Vejamos:
Primeira fase da dosimetria
Na primeira fase da individualização da pena, o Conselho Julgador
acresceu ao mínimo legal a fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção “em razão do acusado ser oficial superior
das Forças Armadas, do qual se espera comportamento ilibado e conduta modelo
para os demais militares”.
O MPM se insurgiu em relação a esse ponto do Decisum, sob o
entendimento de que seria mais adequado o aumento de no mínimo 1/3 (um terço).
Aduz, em suma, que, além de oficial superior, o Apelante/Apelado, à época dos
fatos, já possuía cerca de 26 (vinte e seis) anos de serviço e era oficial superior do
QEMA (Quadro de Estado-Maior), com qualificação para comandar e assessorar,
sendo-lhe atribuída uma responsabilidade muito maior que aquela ordinariamente
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
28/31
atribuída a qualquer outro Tenente-Coronel. Além disso, em razão da sua vasta
preparação para o comando, o Réu tinha conhecimento diferenciado da ilicitude, de
sua ampla responsabilidade e dos mecanismos de controle.
De fato, os argumentos trazidos pelo MPM reforçam os fundamentos
utilizados na Sentença recorrida para o aumento da pena-base aplicada ao Réu,
denotando, de forma concreta, o maior grau da culpa.
Além disso, o fato de terem sido apreendidas 2 (duas) armas em poder
do Apenado deve ser ponderado negativamente nesta fase da dosimetria, eis que a
circunstância denota a maior gravidade do crime praticado.
Assim, em razão das circunstâncias anteriormente indicadas, entendo
razoável e proporcional estabelecer a pena-base no patamar de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de detenção.
Segunda fase da dosimetria
A Defesa, por sua vez, requereu a não aplicação da agravante prevista
no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, considerada pelo Juízo a quo na segunda
fase da dosimetria.
Não assiste razão à Defesa.
Consoante anteriormente discorrido no presente voto, e como pontuou
a Sentença a quo, as armas encontravam-se em poder do Apelante/Apelado,
amparadas unicamente por lançamentos feitos no Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas, registrados de forma indevida, pois sem qualquer embasamento
procedimental ou documental.
Conclui-se dos autos que o Apelante se valeu da condição de Chefe da
SFPC/1RM para promover a inserção de registros no SIGMA, de forma indevida,
produzindo uma espécie de “simulacro” de transferência das armas no Sistema, a
fim de justificar o repasse e o registro final da propriedade para o nome da empresa
GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E COMERCIO DE ARMAS EIRELI-ME.
Assim, assiste razão ao MPM quando afirma que “a forma empregada pelo
sentenciado violou dever inerente ao seu cargo, pois aquele que tinha o maior dever
de controlar (por ser Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados) foi
quem justamente agiu com ilicitude, (...)”.
Ademais, o Decisum recorrido justificou o fato de o aumento da pena
intermediária ter se dado no patamar de 1/4 (um quarto): a função exercida pelo Réu
era de chefia, motivação que também adoto como razão de decidir.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
29/31
Diante disso, acresço à pena-base a fração de 1/4 (um quarto),
estabelecendo a pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção.
Terceira fase da dosimetria
Na terceira fase da dosimetria, pelos motivos anteriormente expostos,
retiro o aumento de pena relativo ao concurso formal, de forma que a pena final fica
estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção.
Aplicação da pena de multa
Por fim, em seu Recurso, o Ministério Público Militar requereu a
aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei nº
10.826/2003, argumentando, em suma, que não incluir a pena de multa violaria o
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988) e o
Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal de
1988), sob o prisma da Proporcionalidade.
Não obstante os doutos argumentos apresentados pelo Órgão
ministerial, estou de acordo com a Sentença recorrida quanto ao entendimento de
que a ausência de previsão da pena de multa no art. 55 do CPM impossibilita a
aplicação dessa espécie de sanção no âmbito desta Justiça Castrense.
Incursionando na recente jurisprudência deste Tribunal, verifica-se
que, após o advento da Lei 13.491/2017, ao menos em duas ocasiões, esta Corte teve
oportunidade de julgar Recursos de Apelação, em que foram mantidas Sentenças
condenatórias que aplicaram as penas dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, tão
somente, em relação à pena privativa de liberdade, ou seja, sem aplicação da pena de
multa (Apelação nº 7000836-60.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, julgamento: 4 a 7/10/2021; e Apelação nº 7001265-
61.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mario Barros Góes, julgamento: 17 a
20/8/2020). Veja-se que, embora naquelas ocasiões a aplicação da pena de multa não
tenha sido objeto dos Recursos de Apelação, tais Decisões já indicam uma tendência
quanto ao entendimento da não aplicação da pena de multa nesta Justiça Militar,
quando essa sanção é prevista no preceito secundário dos crimes militares por
extensão, “importados” da legislação penal comum.
Assim, em que pese o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº
10.826/2003 prever pena de detenção e multa, por força da norma de extensão
introduzida no inciso II do art. 9º do CPM, com a redação dada pela Lei nº
13.491/17, a conduta descrita no referido tipo consubstancia-se em “crime militar
por extensão”, sujeitando-se, portanto, à especialidade do direito penal militar.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
30/31
Nesse sentido, trago à baila a doutrina do Magistrado da Justiça Militar
do Estado de São Paulo e Professor Ronaldo João Roth (In: Os Delitos Militares por
Extensão e a Nova Competência da Justiça Militar [Lei 13.491/17]. Consultado em:
< https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/artigoRothLeinova.pdf >),
que defende raciocínio idêntico ao aqui exposto, in verbis:
“Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da legislação penal
comum praticadas pelo agente militar numa das hipóteses do inciso II do art. 9º do
CPM se converteram em crimes militares por extensão. Logo, sofrerão a
incidência do regramento da Parte Geral do CPM naquilo que forem compatíveis
(ex: penas de reclusão e detenção), visto que inadmissível a combinação de leis.
Assim, por exemplo, não há que se falar na aplicação de pena de multa, em pena
restritiva de direitos (art. 44, CP), pena de advertência (art. 28, Lei 13.343/06),
pena de perda do cargo, função ou emprego e interdição para seu exercício (art. 1º,
§ 5º, Lei 9455/97) e pena administrativa ou civil (art. 6º, Lei 4.898/65), tendo em
vista que a Parte Geral do CPM não as contempla.
Esse nosso raciocínio tem como base a vedação disposta no art. 12 do CP que reza
que as regras da Parte Geral não se aplicam a fatos incriminados por lei especial
se esta dispuser de modo diverso. Assim, se o CPM – lei especial – não prevê
aquelas penas acima mencionadas, deverão elas ser ignoradas na aplicação da lei
penal militar nos crimes militares por extensão, sob pena de incidir no hibridismo
legislativo vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Dever-se-á aplicar, então,
como penas, somente aquelas previstas no art. 55 do CPM, bem como as demais as
disposições da Parte Geral do CPM, já que a nova lei importou à legislação
castrense apenas os crimes da legislação penal comum, de modo que na incidência
de um tipo penal da lei comum com pena não compatível com o CPM poderá o juiz
reconhecer, excepcionalmente, ser o caso de isenção de pena, diante do princípio
da estrita legalidade que marca o Direito Penal.” (Sublinhei.)
Veja-se que a não aplicação da pena de multa por esta Justiça
Especializada não indica negativa de jurisdição, como ventilou o Parecer da PGJM.
Pelo contrário, o Denunciado foi processado e julgado por esta Justiça castrense, de
acordo com o rito e as normas, processuais e materiais, do Direito Penal Militar,
justamente por tratar-se de crime militar definido em lei.
Entendo ainda não haver violação aos dispositivos constitucionais
destacados pelo Parquet Castrense ou pela Defesa, considerando-os prequestionados.
Diante do exposto, dou parcial provimento aos Apelos da Defesa e do
Ministério Público Militar, para readequar a pena aplicada ao Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
detenção, sem aplicação da pena de multa, e mantidos os demais termos da
Sentença.

7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:29
:: 40001346736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c...
31/31
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346736v5 e do código CRC 0e4804f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/10/2022, às 17:37:27
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346736 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000812-95.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto-vista e divergi da
douta maioria, na parte meritória, pelas razões que passo a expor.
2. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e por ALEXANDRE DE ALMEIDA, Tenente-Coronel do Exército,
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que
rejeitou, por unanimidade, a preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, rejeitou,
por maioria, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União e, no mérito,
por unanimidade, condenou o Réu à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze)
dias de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), agravado pelo abuso de função (art. 70,
II, “g”, do CPM), e em concurso formal (art. 70 do CP comum).
3. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/6/2022, pedi
vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM e conforme consta da Ata
de Julgamento, in litteris:
“Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na forma de art. 79 do RISTM, pediu
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que rejeitava as
preliminares defensivas de inépcia da Denúncia e de incompetência da
Justiça Militar da União; e no mérito, dava parcial provimento aos
Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para readequar a
pena
aplicada
ao
Ten
Cel
ALEXANDRE
DE
ALMEIDA,
estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, mantidos
os demais termos da Sentença. Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor)
e
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO
acompanhavam o voto do Ministro Relator.
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
2/8
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de
vista.” (Grifo nosso).
4. Naquela assentada, vislumbrei a necessidade de uma melhor
reflexão sobre a possibilidade de aplicação de multa nos casos em que essa
reprimenda é prevista nos crimes militares por extensão.
5. Consta dos autos da Ação Penal Militar nº 7000636-
57.2019.7.01.0001, com base no Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento 4, fls.
5/9), no Termo de Apreensão (APF, Evento 4, fls. 11/14) e nas provas testemunhais
produzidas em Juízo, que, em 29 de abril de 2019, o Tenente-Coronel do Exército
ALEXANDRE DE ALMEIDA violou a norma incriminadora prevista no art. 12 da
Lei n° 10.826/2003, pois, conforme o cumprimento de Mandado de Busca e
Apreensão, determinada nos autos do PBAC nº 7000505-82.2019.7.01.0001, as
armas objeto da Denúncia foram encontradas na residência do apelante/apelado, sob
sua posse e guarda e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
6. Conforme relatado, a Defesa do Ten Cel ALEXANDRE DE
ALMEIDA arguiu preliminares de inépcia da Denúncia e incompetência da Justiça
Militar da União e, no mérito, articulou diversas teses em seu favor:
a) Que deve ser reformada a Sentença, argumentando que as armas de
fogo, originalmente, eram de propriedade do Réu e de seu filho, tratando-se de
procedimento entre CACs em que se aguardava a conclusão da transferência para
terceiro (pessoa jurídica GUERREIROS ESCOLA DE TIRO E COMERCIO DE
ARMAS EIRELI-ME). Aduz que, em relação à Pistola Astra, nenhuma ilegalidade
pode ser atribuída ao Apelante/apelado, pois aquela pertencia ao seu filho Ten
PAULO AUGUSTO ARANTES DE ALMEIDA, que, à época, também residia no
endereço do apelante/apelado, sendo, portanto, o local correto para a arma estar
armazenada;
b) Que, em relação ao Revólver Taurus, afirma não ter havido
desrespeito à determinação legal ou regulamentar, posto que o apelante/apelado é
atirador e colecionador registrado, o material apreendido seria de sua propriedade,
constava nos registros do Órgão competente, em processo de transferência para
terceiro, e estava em sua residência, onde, de fato, deveria estar;
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
3/8
c) Que o fato poderia caracterizar apenas infração administrativa ou a
incidência de outro tipo penal, mas o tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº
10.826/2003, argumentando que, por ocasião da apreensão, o apelante não
apresentou Guia de Tráfego nem o Certificado de Registro de Arma de Fogo
(CRAF) porque as armas estavam em processo de transferência, situação em que
deveriam permanecer sob a guarda do antigo proprietário, enquanto que o original
do CRAF era previsto como componente do processo de transferência, servindo a
“Relação de Armas” do atirador/colecionador como comprovação da posse regular
por se tratar de documento oficial emitido pelo Exército;
d) Que os processos de movimentação de armas de fogo registradas no
SIGMA tramitam de acordo com as normas expedidas pelo Exército Brasileiro,
ficando comprovados pelos históricos de transferência;
e) Que não deve prevalecer a circunstância agravante prevista no artigo
70, inciso II, alínea “g”, do CPM, pois o MPM não teria cumprido o mister de
provar nos autos que o Réu cometeu o crime com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; e
f) Que, no caso, estariam presentes os requisitos para o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, considerando as condições
pessoais do Agente, bem como a ausência de periculosidade social da ação e de
ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado.
7. O Ministério Público Militar, por sua vez, apresenta os seguintes
requerimentos, in litteris:
“[...]
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a reforma da
sentença condenatória para que:
a) a pena-base seja aumentada em patamar mínimo de um terço (1/3),
em apreço à proporcionalidade sob o prisma da vedação à proteção
deficiente da sociedade (princípio constitucional implícito), em vista
da posição diferenciada do acusado como oficial superior com curso
de Estado-Maior, o que o distingue dos demais oficiais superiores;
b) a inclusão da pena de multa, a fim de que não restem violados os
preceitos constitucionais da Separação dos Poderes e da
Individualização da Pena (artigos 2° e 5º XLVI da Constituição da
República), sob o prisma da proporcionalidade. Por fim, requer a
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
4/8
Esse Egrégio Superior Tribunal Militar que faça expressa menção aos
preceitos
constitucionais
supracitados,
para
fins
de
prequestionamento.” (Grifo nosso).
8. Nesta assentada, o Ministro Relator apresentou o seu voto,
rejeitando as preliminares defensivas de inépcia da Denúncia e de incompetência da
Justiça Militar da União e, no mérito, deu parcial provimento aos Apelos da Defesa
e do Ministério Público Militar, para readequar a pena aplicada ao Ten Cel
ALEXANDRE DE ALMEIDA, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
detenção, mantidos os demais termos da Sentença, afastando a aplicação da multa
prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 por entender que, por força da norma de
extensão introduzida no inciso II do art. 9º do CPM, com a redação dada pela Lei nº
13.491/17, a conduta descrita no referido tipo consubstancia-se em “crime militar
por extensão”, sujeitando-se, portanto, à especialidade do direito penal militar.
9. No que diz respeito às preliminares, acompanho, integralmente, o
voto do Ministro Relator, considerando que a Exordial acusatória preencheu todos
os requisitos do art. 77 do CPPM, cujos elementos permitiram que fossem
garantidos ao acusado a ampla defesa e o contraditório, não sendo o caso de
reconhecimento da sua inépcia por falta de justa causa. Também não é caso de
acolher a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, ficando evidente
que não houve violação ao Princípio do Juiz Natural ou ao Devido Processo Legal,
pois a fixação da competência da JMU, in casu, tem como suporte de validade o art.
124 da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM.
10. Em relação ao mérito da quaestio, acompanho o Relator no que diz
respeito ao não provimento do Apelo da Defesa do Ten Cel Ex ALEXANDRE DE
ALMEIDA e no tocante ao provimento do Apelo ministerial quanto ao
reconhecimento do aumento da pena base em patamar superior ao estabelecido pelo
Conselho Especial de Justiça, mas dele divirjo na parte em que não cominou ao
apelante/apelado a pena de multa prevista no preceito secundário do art. 12 da
Lei nº 10.826/2003, in verbis:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o
responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Grifo nosso).
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
5/8
11. Ora, o delito de que ora se trata é considerado crime militar por
extensão por força da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, preenchendo os
requisitos previstos no art. 9º do CPM e, mesmo estando topicamente previsto em lei
extravagante, a pena de multa cominada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 tem como
suporte de validade os seguintes artigos do Código Penal, observadas suas etapas
para sua respectiva fixação, in verbis:
Código Penal
Multa
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo
penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-
multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos
e sessenta) dias-multa.
[...]
Critérios especiais da pena de multa
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender,
principalmente, à situação econômica do réu.
12. Portanto, não há de que nesse aspecto também deve acolhido o
pedido do Parquet militar, valendo relembrar que há precedente desta Corte
firmando o entendimento de que, quando a pena de multa integra o preceito
secundário do tipo penal, não é possível dissociá-la da pena cominada pelo
legislador. Refiro-me ao seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
RÉU
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA
FALSA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO
DA
PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO.
ENUNCIADO
Nº
73
DA
SÚMULA
DE
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
6/8
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FORMA
TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA
DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR
SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento
dos crimes militares definidos no Código Penal Militar.
Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito
previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, em
circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo
9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da
LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, os Réus eram
militares em serviço ativo do Exército Brasileiro, e o crime foi
praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho
Permanente de Justiça.
[...]
O delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código
Penal comum, é classificado como crime plurissubsistente (a conduta,
em regra, pode ser composta por atos distintos, admitindo seu
fracionamento), de modo que a prática de qualquer um dos verbos
nucleares do tipo penal é suficiente para a configuração do crime e,
na conduta em exame, se por um lado os autos demonstraram que o
Réu não participou da aquisição da moeda falsa, fê-la circular,
configurando-se, pois, o delito.
[...]
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias
nas quais foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a
doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na
esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
7/8
13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além
dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos
na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de "a"
a "e" do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais
passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários
tipificados na legislação penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita
adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal
comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo
penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo
legislador no Diploma legal.
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de
multa, não se pode falar em aplicação de legislação extravagante in
mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos
Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as
penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada
como crime de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código
Penal comum, embora categorizado como ‘crime militar por extensão’
quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos
inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é
um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei
nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os
preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante,
restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva
Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da
Especialidade.
[...]
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”
(Grifos nossos.)
(Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de
Publicação: 9/3/2022).
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 15:30
:: 40001346679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c379bb2cd1712c3e...
8/8
13. Portanto, alinho-me ao voto do eminente Ministro Relator para
readequar a pena aplicada ao Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA,
estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art.
12 da Lei n° 10.826/2003, c/c o art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM.
14. Porém, atento ao disposto nos arts 49 e 60, ambos do CP, no que
diz respeito à situação econômica do apelante/apelado, mesmo ostentando a
condição de um oficial das Forças Armadas, e levando em consideração o princípio
da proporcionalidade o patamar da reprimenda penal imposta no caso concreto, fixo
a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, sendo o valor da penalidade
pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo
vigente à época do fato.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial Apelo da
Defesa e provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para readequar a pena
aplicada ao Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, no patamar de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de detenção, como incurso no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, c/c o art.
70, inciso II, alínea “g”, do CPM, fixando-lhe a pena de 40 (quarenta) dias-multa,
sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se os demais termos da
Sentença recorrida.
Brasília, 20 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346679v3 e do código CRC 030e91fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/10/2022, às 7:9:55
7000812-95.2021.7.00.0000
40001346679 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR